Tribunal: TJES
Processo: 5010291-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA COM BAIXA REGISTRAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, nos autos da Execução Fiscal nº 5029015-23.2021.8.08.0024, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para extinguir o feito em relação à empresa JHENY FASHION COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM EIRELI – ME (atualmente FASHION COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA), por entender que a baixa da pessoa jurídica, ocorrida em 2015, inviabilizaria sua permanência no polo passivo da ação proposta em 2021. Determinou, contudo, o redirecionamento da execução aos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a baixa cadastral de microempresa, anterior ao ajuizamento da execução fiscal, impede sua manutenção no polo passivo da demanda executiva, à luz da Lei Complementar nº 123/2006 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A baixa do CNPJ, nos moldes da LC nº 123/2006, não equivale à dissolução regular da empresa, pois não pressupõe a liquidação do passivo tributário, podendo configurar hipótese de dissolução irregular.

4. O art. 9º, § 5º, da LC nº 123/2006 estabelece a responsabilidade solidária dos sócios e administradores pelas dívidas tributárias apuradas antes ou depois da baixa, sem afastar a responsabilização da pessoa jurídica.

5. A exclusão da empresa do polo passivo, nessas condições, restringe indevidamente a atuação do Fisco, inviabilizando o uso de ferramentas constritivas como o SISBAJUD e a indisponibilidade de bens prevista no art. 185-A do CTN.

6. Mesmo após a baixa registral, podem existir bens em nome da empresa, cuja constrição é juridicamente válida e essencial à efetividade da execução fiscal.

7. A tese de que a execução estaria proposta contra sujeito inexistente não se sustenta, pois a extinção sem quitação de tributos não exime a pessoa jurídica de ser parte legítima na ação executiva.

8. A manutenção da empresa no polo passivo preserva o interesse público na arrecadação e evita prejuízos irreversíveis ao erário.

9. Diante da reforma da decisão agravada, perde-se o objeto da condenação em honorários sucumbenciais em favor da Agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A baixa cadastral de microempresa não impede sua manutenção no polo passivo da execução fiscal quando houver débitos tributários pendentes, pois não equivale à dissolução regular com quitação do passivo.

2. A responsabilidade da pessoa jurídica subsiste mesmo após sua baixa, e se soma à responsabilidade solidária dos sócios, conforme o art. 9º, § 5º, da LC nº 123/2006.

3. A exclusão da empresa do polo passivo frustra a efetividade da execução fiscal, notadamente quanto à utilização de meios de constrição patrimonial vinculados ao seu CNPJ.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 123/2006, art. 9º e § 5º; CTN, art. 185-A; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 435 – “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010291-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: FASHION COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA COM BAIXA REGISTRAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, nos autos da Execução Fiscal nº 5029015-23.2021.8.08.0024, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para extinguir o feito em relação à empresa JHENY FASHION COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM EIRELI – ME (atualmente FASHION COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA), por entender que a baixa da pessoa jurídica, ocorrida em 2015, inviabilizaria sua permanência no polo passivo da ação proposta em 2021. Determinou, contudo, o redirecionamento da execução aos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a baixa cadastral de microempresa, anterior ao ajuizamento da execução fiscal, impede sua manutenção no polo passivo da demanda executiva, à luz da Lei Complementar nº 123/2006 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A baixa do CNPJ, nos moldes da LC nº 123/2006, não equivale à dissolução regular da empresa, pois não pressupõe a liquidação do passivo tributário, podendo configurar hipótese de dissolução irregular.

4. O art. 9º, § 5º, da LC nº 123/2006 estabelece a responsabilidade solidária dos sócios e administradores pelas dívidas tributárias apuradas antes ou depois da baixa, sem afastar a responsabilização da pessoa jurídica.

5. A exclusão da empresa do polo passivo, nessas condições, restringe indevidamente a atuação do Fisco, inviabilizando o uso de ferramentas constritivas como o SISBAJUD e a indisponibilidade de bens prevista no art. 185-A do CTN.

6. Mesmo após a baixa registral, podem existir bens em nome da empresa, cuja constrição é juridicamente válida e essencial à efetividade da execução fiscal.

7. A tese de que a execução estaria proposta contra sujeito inexistente não se sustenta, pois a extinção sem quitação de tributos não exime a pessoa jurídica de ser parte legítima na ação executiva.

8. A manutenção da empresa no polo passivo preserva o interesse público na arrecadação e evita prejuízos irreversíveis ao erário.

9. Diante da reforma da decisão agravada, perde-se o objeto da condenação em honorários sucumbenciais em favor da Agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A baixa cadastral de microempresa não impede sua manutenção no polo passivo da execução fiscal quando houver débitos tributários pendentes, pois não equivale à dissolução regular com quitação do passivo.

2. A responsabilidade da pessoa jurídica subsiste mesmo após sua baixa, e se soma à responsabilidade solidária dos sócios, conforme o art. 9º, § 5º, da LC nº 123/2006.

3. A exclusão da empresa do polo passivo frustra a efetividade da execução fiscal, notadamente quanto à utilização de meios de constrição patrimonial vinculados ao seu CNPJ.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 123/2006, art. 9º e § 5º; CTN, art. 185-A; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 435 – “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória nos autos da Execução Fiscal nº 5029015-23.2021.8.08.0024, a qual acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para julgar extinto o feito em relação à pessoa jurídica executada,
JHENY FASHION COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM EIRELI - ME
, sob o fundamento de que a empresa foi extinta antes do ajuizamento da demanda. Contudo, determinou o redirecionamento da execução aos sócios.

Em suas razões recursais (ID 14516155), o Estado do Espírito Santo pugna pela reforma da decisão exclusivamente no ponto que excluiu a pessoa jurídica do polo passivo. Sustenta, em essência, que a baixa registral de uma microempresa não se confunde com a dissolução regular da sociedade, a qual pressupõe a prévia liquidação do seu passivo. Invoca o regime jurídico específico da Lei Complementar nº 123/2006, que, em seu art. 9º, prevê a responsabilidade solidária dos sócios sem, contudo, afastar a da empresa.

Por fim, aduz que a exclusão da devedora original do processo representa um gravame desproporcional à efetividade da cobrança, pois impede a utilização de ferramentas de constrição patrimonial, como a prevista no art. 185-A do CTN, sobre bens que porventura ainda existam em nome da empresa.

Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da r. decisão agravada que determinou a extinção da execução fiscal em relação à empresa JHENY FASHION COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM EIRELI – ME.

Em decisão de ID 14720340, esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, determinando a reinclusão imediata da empresa no polo passivo.

A Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, alegando a impossibilidade de litigar contra ente sem personalidade jurídica e a nulidade da CDA.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória nos autos da Execução Fiscal nº 5029015-23.2021.8.08.0024, a qual acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para julgar extinto o feito em relação à pessoa jurídica executada,
JHENY FASHION COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM EIRELI - ME
, sob o fundamento de que a empresa foi extinta antes do ajuizamento da demanda. Contudo, determinou o redirecionamento da execução aos sócios.

Em suas razões recursais (ID 14516155), o Estado do Espírito Santo pugna pela reforma da decisão exclusivamente no ponto que excluiu a pessoa jurídica do polo passivo. Sustenta, em essência, que a baixa registral de uma microempresa não se confunde com a dissolução regular da sociedade, a qual pressupõe a prévia liquidação do seu passivo. Invoca o regime jurídico específico da Lei Complementar nº 123/2006, que, em seu art. 9º, prevê a responsabilidade solidária dos sócios sem, contudo, afastar a da empresa.

Por fim, aduz que a exclusão da devedora original do processo representa um gravame desproporcional à efetividade da cobrança, pois impede a utilização de ferramentas de constrição patrimonial, como a prevista no art. 185-A do CTN, sobre bens que porventura ainda existam em nome da empresa.

Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da r. decisão agravada que determinou a extinção da execução fiscal em relação à empresa JHENY FASHION COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM EIRELI – ME.

Em decisão de ID 14720340, esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, determinando a reinclusão imediata da empresa no polo passivo.

A Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, alegando a impossibilidade de litigar contra ente sem personalidade jurídica e a nulidade da CDA.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de Execução Fiscal (nº 5029015-23.2021.8.08.0024) ajuizada em 15/12/2021 pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
JHENY FASHION COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM EIRELI - ME
(atualmente denominada Fashion Comércio de Artigos de Viagem Ltda).

A demanda visa a cobrança de crédito tributário no valor histórico de R$ 588.693,14, consubstanciado na CDA nº 06576/2019, decorrente do Auto de Infração nº 5.032.996-6, lavrado em 27/07/2017.

Após tentativas infrutíferas de citação da pessoa jurídica, operou-se o redirecionamento do feito aos sócios, Sr. Iranildo Rossow e Sra. Edieni dos Santos Rossow, os quais apresentaram Exceção de Pré-Executividade. Em sua defesa, alegaram, dentre outras matérias, a nulidade do lançamento e o caráter confiscatório da multa aplicada.

No curso do processamento, o Juízo
a quo
, por meio de despacho datado de 24/07/2024, constatou que a empresa executada encontrava-se com situação cadastral "baixada" desde 06/05/2015 — data anterior ao ajuizamento da execução fiscal.

Em ato contínuo, sobreveio a decisão interlocutória agravada, na qual o magistrado de primeiro grau:
(i)
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para julgar extinto o feito em relação à pessoa jurídica, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), reconhecendo a ausência de capacidade processual e personalidade jurídica da empresa à época da propositura da ação; e
(ii)
determinou, contudo, o prosseguimento da execução em face dos sócios Iranildo Rossow e Edieni dos Santos Rossow, ordenando a citação destes para responderem pelo débito.

Contra a parte da decisão que excluiu a pessoa jurídica do polo passivo, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de manutenção de pessoa jurídica no polo passivo de execução fiscal quando sua baixa cadastral (CNPJ) ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da demanda, especificamente no contexto das Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP).

Em outras palavras, controvérsia consiste em definir as consequências processuais da "baixa" de uma microempresa que deixa débitos tributários pendentes. O juízo
a quo
adotou uma premissa civilista geral: extinta a pessoa jurídica, cessa sua capacidade de ser parte. Contudo, tal raciocínio, embora logicamente correto em tese, parece desconsiderar as normas especiais de Direito Tributário que governam a matéria.

Primeiramente, a baixa simplificada, facilitada pela LC nº 123/2006, não pode ser automaticamente equiparada a uma dissolução regular.

A
dissolução regular
pressupõe um procedimento de liquidação, com apuração de ativos e pagamento de passivos. A
baixa
, por outro lado, muitas vezes representa apenas o encerramento formal das atividades, sem a devida satisfação dos credores, aproximando-se da hipótese de
dissolução irregular
, cuja presunção é consolidada pela Súmula 435 do STJ:
"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes"
. A ausência de quitação do passivo fiscal é um forte indício dessa irregularidade.

Em segundo lugar, e de forma decisiva, o legislador, ao criar o benefício da baixa simplificada, estabeleceu uma contrapartida para proteger o crédito público. O artigo 9º da LC nº 123/2006 é taxativo:

"Art. 9º - O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas [...] ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias [...]
sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção
."

Ainda mais específico é o § 5º do mesmo artigo:

"§ 5º A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores."

A solidariedade passiva, por sua natureza, confere ao credor a faculdade de demandar contra um, alguns ou todos os devedores simultaneamente. A decisão agravada, ao extinguir o feito em relação à devedora original e principal (a pessoa jurídica),
cerceia essa faculdade e subverte a lógica da solidariedade
, transformando-a, na prática, em uma responsabilidade exclusivamente subsidiária e pessoal dos sócios.

A "morte jurídica" da microempresa, operada pela baixa simplificada, não produz os mesmos efeitos liberatórios da liquidação regular ordinária prevista no Código Civil. Se a baixa ocorre sem a quitação dos tributos, opera-se uma
ficção jurídica de continuidade da responsabilidade patrimonial
.

Portanto, a interpretação que melhor se harmoniza com o princípio da máxima efetividade da execução fiscal e com a teleologia da LC nº 123/2006 é a de que a responsabilidade da empresa persiste enquanto houver débito, e a responsabilidade dos sócios a ela se soma, em caráter solidário.

Por sua vez, o
perigo na demora
é manifesto e de consequências práticas imediatas. A eficácia dos modernos instrumentos de cobrança judicial está intrinsecamente ligada à permanência da pessoa jurídica no polo passivo da execução.

A exclusão prematura da empresa impede que o Fisco realize buscas e ordene bloqueios de ativos por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, etc.), que operam a partir do CNPJ do executado. Mais grave, torna inaplicável a mais potente ferramenta de garantia do crédito tributário, a indisponibilidade de bens e direitos prevista no art. 185-A do CTN, em relação ao patrimônio que ainda possa estar registrado em nome da empresa.

É plenamente possível que existam bens (imóveis, veículos) ainda registrados em nome da empresa, mesmo após sua baixa cadastral. A exclusão da empresa impediria o alcance desses bens.

Manter a exclusão da empresa do polo passivo consolidaria um prejuízo ao erário, uma vez que o lapso temporal sem a devida constrição patrimonial favorece a dilapidação de eventuais bens remanescentes. Tal cenário frustraria por completo a satisfação de um crédito tributário que, segundo o Agravante, supera R$768.000,00, comprometendo irremediavelmente o interesse público na arrecadação.

Não se sustenta, portanto, a tese da Agravada de que se trata de "execução contra sujeito inexistente" ou de vício insanável da CDA. O ajuizamento contra a empresa é válido pois a própria lei tributária especial estende a responsabilidade para além do ato formal de baixa administrativa. A baixa sem quitação, neste regime, aproxima-se da dissolução irregular (Súmula 435 do STJ), legitimando a persecução tanto da pessoa jurídica (quanto a bens remanescentes) quanto dos sócios.

Por fim, quanto à questão dos honorários advocatícios suscitada nas contrarrazões, uma vez que se está dando provimento ao recurso para manter a empresa na lide, a extinção decretada em primeiro grau é anulada. Consequentemente, perde-se o objeto da condenação em honorários em favor da Agravada naquele ponto específico, devendo a execução prosseguir regularmente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória agravada, afastando a extinção da execução fiscal em relação à pessoa jurídica, determinando a reinclusão e manutenção da empresa
FASHION COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA
(anteriormente JHENY FASHION) no polo passivo da demanda, em litisconsórcio com os sócios, a fim de que o feito prossiga regularmente, possibilitando a realização de atos constritivos em face de seu patrimônio.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar